Tribunal: STF
Processo: RE 1472765
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 24):



    “Apelação cível. Loteamento fechado. Declaratória de inconstitucionalidade. Alegação de associação compulsória. Obrigação de aceitar a associação para adquirir o lote. Taxas associativas. Anuência à associação quanto da aquisição do lote. Constituição de loteamentos fechados com formação de associações que não constituem ato ilícito. Liberdade na aquisição (adesão neste momento). Ausência de erro, dolo ou coação. Os associados, em momento algum, negaram os benefícios oferecidos pela associação, tampouco impugnaram a validade dos instrumentos firmados, motivo pelo qual os mesmos deverão prevalecer em todos os seus termos. Não se coaduna com a boa-fé o comportamento daquele que, podendo optar por outro local, adquire um imóvel em loteamento fechado e se recusa a contribuir com o pagamento das despesas para custeio dos serviços prestados àquela coletividade, mas que o beneficia diretamente. Isentá-los desta obrigação, implicaria enriquecimento sem causa. A desfiliação com amparo no artigo 5º, XX, da Constituição fere o princípio da vedação do enriquecimento ilícito. Direito constitucional de livre associação que, como sucede com outros direitos fundamentais, pode ser relativizado, quando confrontado com valores maiores, para não infringir a órbita jurídica de terceiros. Apelo dos réus providos e negado provimento ao recurso do autor.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 26):



    “(...) 33. Enveredou-se o Juízo singular em trilha estranha, quebrando a correlação lógica entre pedido e sentença. 



    34. Os serviços supostamente prestados pelos Recorridos são de competência do Município e são por este custeados (fl. 88), que além da iluminação pública, arca com o serviço de garis, coleta seletiva de lixo, creches públicas, escolas, manutenção de logradouros, esgoto, além de outros. 



    35. Há nos autos (fls. 80-81) resposta de ofício da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que informa ser o local área de policiamento ostensivo, em que pese tenha portaria para controle de acesso, diferente se fosse condomínio fechado, pois não fariam policiamento no interior do “condomínio”. 



    36. Portanto, não há dúvidas que o local onde está o lote dos Recorrentes NÃO É UM CONDOMÍNIO. 



    37. Nobres julgadores, na associação compulsória dos Recorrentes há máculas que desfiguram completamente o ato de vontade necessário e imprescindível para tanto. 



    38. Não houve consensualismo, com livre e desimpedida manifestação de vontade para que os Recorrentes aderissem à Associação. Cumpre apontar o que se nota das folhas padronizadas em continuação (fls. 35-37) no momento da venda do lote. 



    39. A questão suscitada desde o Juízo singular é fundamentalmente de direito, por violação patente a jurisprudência dominante desta Corte. A prática adotada pelos Recorridos fere flagrantemente a Constituição Federal. Situação similar a tantas outras que essa Corte Suprema já extirpou, pois fere o direito e a lei, além de, especialmente, desconsiderar a interpretação do guardião da Carta Maior. 



    (...)” 



    Foram apresentadas contrarrazões ao extraordinário (eDOC 28), as quais postulam o improvimento do recurso excepcional, ao argumento da constitucionalidade da cobrança em debate. 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP, inicialmente, havia sobrestado o processo para cumprimento do art. 1.037 do CPC (eDOC 30). Posteriormente, os autos foram encaminhados para juízo de retratação (eDOC 34). 



     A Câmara de origem, em juízo de retratação, manteve o desprovimento do recurso, com novas observações (eDOC 36), in verbis: 



    "Apelação cível. Taxa associativa. Pretensão de desfiliação da associação. Arguição de inconstitucionalidade da associação compulsória. Interposição de recursos especial e extraordinário. Processos Devolvidos pela Presidência da Seção de Direito Privado nos termos do artigo 1030, II do CPC, em razão do julgamento da tese 492 do Supremo Tribunal Federal. Observância dos temas 882 do STJ e 492 do STF. Não aplicação das teses. Associado que anuiu a associação quando da aquisição do lote. Não há qualquer alegação e comprovação de que no ato da adesão ao estatuto da sociedade tenha havido erro, dolo ou coação. Os associados, em momento algum, negaram os benefícios oferecidos pela associação, tampouco impugnaram a validade dos instrumentos firmados, motivo pelo qual os mesmos deverão prevalecer em todos os seus termos. Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal com relação aos não associados até a edição da Lei 13.467/2017, exceto se já editada lei municipal para regulamentar a cobrança a cobrança neste período. Do exposto, reaprecio a questão, e com novas observações, e nego provimento aos recursos."



    Ao cabo, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa a esta Suprema Corte (eDOC 65).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível, asseverou que (eDOC 24):



    “(...) A alegação de que foram compelidos a aderirem ao associação para aquisição do imóvel e que isso constitui uma associação compulsória não merece guarida. Não há nenhum ilicitude que nos loteamentos fechados sejam constituídas a associações dos moradores, seja, na própria formação do loteamento, pela loteadora, seja em seguida por vontade dos moradores. Ao adquirir o imóvel que já tem formada a associação, evidentemente, que o adquirente exerce neste momento a sua opção de aderir. Ora, se não concordar como loteamento que tem associação de moradores, deve adquirir o imóvel em outro lugar. 



    Não é aceitável que adquira o imóvel onde já existe a associação para depois alegar a discordância com fulcro de não concorrer com as despesas para manutenção da associação, que é suportada pelos demais moradores. 



    Não há qualquer alegação e comprovação de que no ato da adesão ao estatuto da sociedade tenha havido erro, dolo ou coação.



    Os instrumentos firmados entre as partes foram elaborados dentro dos ditames legais, obedecendo todas as regras de direito contratual, bem como os princípios da autonomia da vontade, consensualismo e boa-fé e ainda, o princípio do pacta sunt servanda, tornando-se lei entre as partes e sendo protegido pela intangibilidade do ato jurídico perfeito e acabado, garantida constitucionalmente. 



    Os associados, em momento algum, negaram os benefícios oferecidos pela associação, tampouco impugnaram a validade dos instrumentos firmados, motivo pelo qual os mesmos deverão prevalecer em todos os seus termos.



    (...)



    Incabível, no caso, a desassociação, sob pena de enriquecimento ilícito do proprietário que não pretende mais pagar sua quota, e colapso da associação de moradores (caso todos ou a maioria decidam se desassociar, a entidade não mais terá fundos para pagamento das despesas), é que a obrigação de pagamento da quota deve ser mantida, pois o interesse coletivo se sobrepõe ao individual. 



    Assim, a desfiliação com amparo no artigo 5º, XX, da Constituição fere o princípio da vedação do enriquecimento ilícito. (...)” (grifei)



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    In casu, conforme consta dos autos, trata-se de ação declaratória, ajuizada em 2014, de inexistência de compulsoriedade de associação à luz de preceito constitucional. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a obrigatoriedade de associação pelos autores. 



    Ao revés, o Tribunal de origem reverteu o mencionado pronunciamento judicial com amparo no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito dos autores, bem como consignou expressamente a impossibilidade de desfiliação.



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte, considerado o marco temporal disciplinado na tese, em que, ausente previsão legal específica, prevalece a liberdade associativa. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reconhecer a impossibilidade da cobrança de taxa manutenção e conservação de área loteamento de morador não associado, antes do advento da Lei 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente